Tribunal: TJPA
Processo: 0801880-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801880-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CELIO ARNOUR DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA.

FATO
: Paciente que respondeu solto ao processo, tendo decretada sua prisão em sentença.

Tese defensiva
: Ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade do decreto prisional; paciente respondeu solto por cerca de cinco anos sem causar embaraço à instrução ou praticar novos delitos; inexistência de fatos novos a justificar a custódia cautelar.

Questão em análise:
Verificar a legalidade da prisão preventiva decretada na sentença condenatória, especialmente quanto à necessidade de fundamentação concreta e contemporânea, nos termos do art. 312 do CPP.

Razões de decidir:
Paciente que permaneceu solto durante toda a instrução processual, sem notícia de reiteração delitiva ou de embaraço à aplicação da lei penal. Decreto prisional fundamentado genericamente na gravidade do crime e em presunção de risco de reiteração, sem indicação de elementos concretos ou fatos novos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
.

Tese firmada:
A prisão preventiva decretada em sentença condenatória, quando o réu respondeu solto durante toda a instrução processual, exige fundamentação concreta e contemporânea quanto à necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou a mera condenação.

Dispositivos legais
: CP, art. 217-A; CPP, art. 312 e §§. Art. 319.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC: 836593 GO 2023/0233845-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023;
TJPA -
PROCESSO Nº.
0806286-57.2024.8.14.0000. Relatora: Desª. Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento: 10/07/2024; STF
- HC: 156600 SP - SÃO PAULO 0070484-24.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/09/2018.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo(A)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr; Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus

Liberatório,
com Pedido de Liminar,

impetrado
em favor de

ANTÔNIO CÉLIO ARNOUR DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém.

Alegou o impetrante, ID

33402262, em síntese,
que o Paciente foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, pois teria se envolvido com menor, de 12 anos, quando lecionava no município de Ourém.

Que o paciente respondeu solto à ação penal, tendo comparecido a todos os atos processuais, restando condenado a cumprir pena de 09 anos de reclusão, tendo sua prisão preventiva decretada em sentença para garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e pelo suposto risco de reiteração delitiva ante sua atuação como professor.

Afirmou que a decisão singular é carente de fundamentação idônea, além de desconsiderar que o paciente não mais reside no município de Ourém, não mantém contato com qualquer pessoa daquela localidade, está afastado do serviço público e se encontra sob tratamento psiquiátrico em razão de transtornos emocionais como ansiedade, depressão e síndrome do pânico.

Que o decreto e manutenção de sua prisão preventiva configura constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida, bem como por desconsiderar o fato de o paciente não representar risco à sociedade uma vez que se encontra isolado em sua residência em cidade distinta daquela onde os fatos ocorreram e em contínuo tratamento médico, não havendo qualquer fato novo a justificar o decreto prisional, violando direito do paciente de recorrer em liberdade.

Aduziu inexistir justa causa e contemporaneidade ao decreto cautelar, mormente pelo fato de ter o paciente respondido ao processo em liberdade e que a decisão da autoridade coatora é desprovida de qualquer fundamento e carente de contemporaneidade, sendo, portanto, descabida e ilegal.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa ao decreto cautelar e que ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao Des. Jorge Sanches Lisboa e, em razão do seu afastamento das funções por prazo superior a 03 dias, foram redistribuídos para análise do pedido liminar, sendo recebido pela Desª. Vânia Bitar que, em decisão de ID 33457578, concedeu a liminar pleiteada e requereu informações à autoridade coatora.

Em ID 33479099/01, prestadas informações pela autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 33571171, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

Em ID 34032573, o relator originário, observando a prevenção desta relatora, ante anterior julgamento do RESE nº.
0800176-88.2025.8.14.0038, relativo à mesma ação penal, determinou a redistribuição do feito, sendo esta acolhida em manifestação de ID 34104731, retornando os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ANTÔNIO CÉLIO ARNOUR DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva em sentença, uma vez que desprovida de fundamentação e contemporaneidade, além de não ter cometido qualquer ato atentatório ao andamento do feito ou contra a suposta vítima e/ou testemunhas, bem como pelo fato de ter respondido solto à ação penal.

Entendo que há que se reconhecer razão ao impetrante.

Denota-se dos autos, em especial da documentação acostada, que o paciente permaneceu solto durante toda a instrução processual, só tendo o magistrado singular decretado sua prisão após em sentença, porém, sem que o paciente tivesse praticado qualquer ato que apontasse que solto voltaria a delinquir
ou que pretendesse atrapalhar a aplicação da lei, tendo permanecido solto por cerca de 05 anos sem causar qualquer empecilho à ação penal, restando claro que sua liberdade não causou qualquer violação à garantia da ordem pública e à instrução processual.

Constata-se,
in casu
, como bem observado na decisão que concedeu a liminar, que a prisão do paciente foi decretada tão somente em razão da gravidade abstrata do delito, não configurando tal argumento fundamentação idônea, tendo o magistrado singular assim afirmado em sentença,
verbis
:

“Considerando a gravidade concreta do delito, classificado como crime hediondo, bem como as circunstâncias do caso, em especial o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela possibilidade real de que o réu, em liberdade e no mesmo contexto social em que os fatos ocorreram, volte a praticar condutas semelhantes contra outras vítimas, uma vez que atua como professor da rede pública, revela-se necessária a imediata custódia cautelar para garantia da ordem pública. Deste modo, nego ao réu o direito de apelar em liberdade”

Do excerto acima, de fácil constatação que o sentenciante não demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais reconheceu a necessidade da medida mais gravosa ainda que após o transcurso de mais de 05 anos dos fatos e mesmo após o paciente ter respondido solto à ação penal, fazendo alegações genéricas, e desprovidas de lastro no que produzido nos autos, acerca da necessidade de preservação da ordem pública – não demonstrando de que modo esta só agora estava sendo ameaçada, bem como na gravidade do delito – que há muito já era reconhecida, não havendo, portanto, demonstração de urgência na custódia cautelar do paciente, pois se ele
passou solto toda a instrução processual e não praticou nenhum ato atentatório ao regular andamento do feito, não se mostra coerente que sua prisão venha a ser decretada somente agora, ainda que em decorrência de sentença penal condenatória, quando não há nenhum elemento concreto a demonstrar a necessidade da medida, principalmente quando o paciente se encontra sob tratamento psiquiátrico.

Assim, ainda que se trate a conduta perpetrada de crime hediondo tenho que a medida constritiva, somente agora decretada, não ostenta a eficácia que tenta lhe dar a autoridade coatora, pois nada nos autos demonstra que o estado de liberdade do paciente tenha abalado a ordem pública, bem como de que forma atrapalhou a instrução processual ou venha a atrapalhar a execução da pena ao fim do processo, mormente quando se constata que o paciente esteve solto ao longo de toda a instrução processual sem que houvesse relato da prática de novos crimes ou de que tenha causado óbice ao deslinde da ação.

É certo que, nos termos do art. 312 do CPP, prova da materialidade e indícios de autoria são suficientes ao decreto cautelar, contudo, o magistrado há que demonstrar a real necessidade da medida extrema, mormente pelo fato de em nosso ordenamento ser a liberdade a regra e neste caso o magistrado apresentou argumentação genérica acerca do fato e da gravidade do crime, não demonstrando de que forma o paciente teria abalado a ordem pública e atrapalhando a instrução processual com sua liberdade, não havendo qualquer relato de que tenha, ao menos, ameaçado a vítima e/ou testemunhas, não restando evidenciado, neste caso, o
periculum libertatis
, em total afronta ao § 2º do art. 312 do CPP, que determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve demonstrar o perigo a justificar a medida, o que efetivamente não se denota no presente caso.

Vejamos o dispositivo:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

É certo que, apesar do que alega o impetrante, a contemporaneidade da medida diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si, ou seja, não importa à decretação que o fato tenha ocorrido há longo tempo, pois a sentença penal condenatório configura título novo, contudo, o decreto há que demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da medida, não bastando a condenação ao decreto prisional quando ainda cabem recursos da sentença proferida, já tendo o STF firmado o entendimento de que a prisão não é, salvo rara exceção admitida às decisões proferidas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, consequência imediata da condenação.

Assim, ao decretar a prisão em sentença, mesmo após o paciente ter respondido solto à ação penal, deveria o magistrado ter demonstrado o efetivo risco que a liberdade do paciente causaria à ordem pública, ou à ordem econômica, a conveniência da instrução ou, ainda, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, fatores que efetivamente foram citados pelo magistrado, porém, sem demonstrar as razões que o convenceram de sua potencial ocorrência uma vez que nada consta nos autos a desabonar a conduta do paciente, além do próprio crime praticado, não restando demonstrada, portanto, a necessidade da prisão neste momento processual.

Ressalto, uma vez mais, que o paciente esteve solto por quase cinco anos após o crime e sua suposta periculosidade e necessidade da garantia da ordem pública já deveria ser conhecida desde que relatado o fato à autoridade policial, contudo, a prisão não chegou sequer a ser decretada e tendo passado cerca de cinco anos solto nenhum fato/crime novo foi informado ao Juízo, sendo sua prisão decretada em razão de uma suposta necessidade de resguardar a ordem pública, somente em sentença, que efetivamente não se viu abalada com sua liberdade.

O paciente respondeu solto ao processo e não havendo fato novo a justificar a medida mais gravosa, esta não há que prosperar, sendo pacífica a jurisprudência, em especial no âmbito do STJ, no sentido de que a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, para réu que permaneceu solto durante todo o processo, exige fundamentação concreta e contemporânea, não bastando a simples condenação ou o aumento da pena, mormente quando inexistente qualquer notícia ou indicação de elemento apto a justificar o decreto prisional neste momento processual, se mostrando ilegal a prisão na medida em que ausente o requisito essencial da contemporaneidade, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, este Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. Precedentes. 2. No caso, considerando que o paciente permaneceu solto, verifica-se que a fundamentação utilizada para decretar a prisão preventiva nesta fase, baseou-se em argumentos extemporâneos, pois, o fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido já era conhecido pelo Juiz. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 836593 GO 2023/0233845-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023
)

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONFIGURADA, CRIME, EM TESE, OCORRIDO EM MARÇO DO ANO DE 2020, SENDO ENCERRADO O IPL, COM PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA, EM JUNHO DE 2020, COM REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM NOVEMBRO DE 2021, SENDO ESTA OFERECIDA EM JULHO DE 2023 E RECEBIDA, COM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO, EM MARÇO DE 2024.

AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A MEDIDA, POIS, HAVENDO
LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE 04 ANOS ENTRE A DATA DA SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA E O ENCARCERAMENTO DO PACIENTE, RESTA AUSENTE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS A ELE IMPUTADOS E A DATA EM QUE FOI DECRETADA A SUA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
.(
TJPA -
PROCESSO Nº.
0806286-57.2024.8.14.0000. Relatora: Desª. Rosi Maria Gomes de Farias. Julgamento: 10/07/2024).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO JUDICIAL EFETIVA. SITUAÇÃO DE FATO QUE PERMITE A SUPERAÇÃO DO VERBETE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRIÇÃO FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NESSE ASPECTO. GRAVIDADE EM ABSTRATO DAS CONDUTAS INVOCADAS. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA OBVIAR O PERICULUM LIBERTATIS RECONHECIDO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. I

Em princ
í
pio, se o caso n
ã
o
é
de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da S
ú
mula 691/STF, n
ã
o compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decis
ã
o do relator da causa que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminar. Entretanto, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado. II

No caso concreto, o fundamento da manuten
çã
o da cust
ó
dia cautelar mostra-se fr
á
gil, porquanto, de acordo com o que se colhe dos autos, as 3 amea
ç
as, em tese praticadas pelo paciente, teriam ocorrido entre os anos de 2015 e 2016, cumprindo-se salientar que a segrega
çã
o em exame foi decretada em abril de 2018,
havendo, portanto, um lapso temporal de cerca de 2 anos entre a data da suposta prática criminosa e o encarceramento do paciente, tudo a indicar a ausência de contemporaneidade entre os fatos a ele imputados e a data em que foi decretada a sua prisão preventiva
. III

A medida j
á
exauriu todos os seus efeitos no tocante ao requisito da conveni
ê
ncia da instru
çã
o criminal (art. 312 do C
ó
digo de Processo Penal), tendo em vista que todas as testemunhas de acusa
çã
o j
á
foram ouvidas, n
ã
o mais subsistindo risco de interfer
ê
ncia na produ
çã
o probat
ó
ria, raz
ã
o pela qual n
ã
o se justifica, sob esse fundamento, a manuten
çã
o da cust
ó
dia cautelar. IV - Assim, em verdade, o decreto prisional objeto destes autos est
á
ancorado em presun
çõ
es tiradas da gravidade abstrata dos crimes em tese praticados e não em elementos concretos dos autos. V - A utilização das medidas alternativas descritas no art. 319 do CPP é adequada e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. VI - Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319). (STF - HC: 156600 SP - SÃO PAULO 0070484-24.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-203 19-09-2019).

Assim, por verificar que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de contemporaneidade, além de não apresentar elementos concretos a demonstrar sua necessidade após o paciente ter passado longo período solto, sem que nenhum fato novo fosse relatado contra si, sendo decretada a medida tão somente em razão da sentença penal condenatória, reconheço não haver fundamentação apta a demostrar a efetiva necessidade da manutenção da custódia, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“No caso em exame, observa-se que o paciente respondeu ao processo em liberdade durante toda a fase instrutória, comparecendo aos atos processuais, sem notícia de embaraço à instrução criminal ou tentativa de evasão.

A decretação da prisão preventiva ocorreu apenas após a prolação da sentença condenatória, sem indicação de fatos novos ou contemporâneos aptos a demonstrar alteração do quadro fático anteriormente existente. A decisão que decretou a custódia cautelar fundamentou-se, em essência, na gravidade do crime e na suposta possibilidade de reiteração delitiva, sem apontar elementos concretos que indiquem risco real à ordem pública, sobretudo diante das circunstâncias pessoais do paciente, que se encontra afastado da função pública, reside em comarca diversa há anos e não mantém vínculo atual com o contexto em que os fatos ocorreram.

Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a negativa do direito de recorrer em liberdade exige fundamentação idônea e específica, não bastando a reprodução de argumentos genéricos ou a gravidade abstrata do delito, especialmente quando o réu permaneceu solto durante a instrução processual.

No tocante à alegação de risco de reiteração delitiva, inexiste nos autos qualquer elemento concreto que aponte para a probabilidade atual de novas condutas criminosas, tratando-se de mera presunção, insuficiente para sustentar a medida extrema. Ademais, a condição de saúde do paciente, amplamente demonstrada nos autos, reforça a desnecessidade da segregação cautelar, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares menos gravosas, caso entendidas adequadas.”

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço do
writ
e concedo a ordem, nos termos da fundamentação
, mantendo a liminar já deferida, ressaltando a possibilidade de serem impostas pelo magistrado singular, fundamentadamente, medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/03/2026